Tribunal: TJSP
Processo: 1037458-64.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
ção de aposentadoria. Ilegitimidade passiva "ad causam" do patrocinador. Jurisprudência pacífica do STJ. Preliminar acolhida. Impossibilidade de repasse de abono e vantagens de qualquer natureza para os benefícios em manutenção, sobretudo a partir da vigência da Lei Complementar n. 108/2001 e independentemente das disposições previstas em Regulamento de Pessoal. Aplicação do entendimento consolidado no julgamento proferido pelo STJ na sistemática dos recursos repetitivos (artigo 543-C do CPC/73). Inexistência, no âmbito civil, de direito adquirido ou de incorporação de verba ao patrimônio jurídico da participante. Recurso não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1037458-64.2019.8.26.0100; Relator (a): Gilson Delgado Miranda; Órgão Julgador: 35a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 17a Vara Cível; Data do Julgamento: 08/02/2021; Data de Registro: 09/02/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Previdência privada

Relator(a):

Gilson Delgado Miranda

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

35a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

08/02/2021

Data de publicação:

09/02/2021

Ementa:
COBRANÇA. Gratificação semestral. Participação nos lucros e resultados. Pedido deduzido em face do ex-empregador e da entidade fechada de previdência privada. Pretensão inicial, ainda que indiretamente, guarda relação com a complementação de aposentadoria. Ilegitimidade passiva "ad causam" do patrocinador. Jurisprudência pacífica do STJ. Preliminar acolhida. Impossibilidade de repasse de abono e

Ementa:
COBRANÇA. Gratificação semestral. Participação nos lucros e resultados. Pedido deduzido em face do ex-empregador e da entidade fechada de previdência privada. Pretensão inicial, ainda que indiretamente, guarda relação com a complementação de aposentadoria. Ilegitimidade passiva "ad causam" do patrocinador. Jurisprudência pacífica do STJ. Preliminar acolhida. Impossibilidade de repasse de abono e vantagens de qualquer natureza para os benefícios em manutenção, sobretudo a partir da vigência da Lei Complementar n. 108/2001 e independentemente das disposições previstas em Regulamento de Pessoal. Aplicação do entendimento consolidado no julgamento proferido pelo STJ na sistemática dos recursos repetitivos (artigo 543-C do CPC/73). Inexistência, no âmbito civil, de direito adquirido ou de incorporação de verba ao patrimônio jurídico da participante. Recurso não provido.